Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724522-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., RAMILSON ALA ARAUJO MIRANDA EIRELI, MARILENE GOMES SANTANA EMBARGADO: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEOLTDA - ME contra acórdão de ID – 40809029. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41102779, e 41153275. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEOLTDA – ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., RAMILSON ALA ARAUJO MIRANDA EIRELI e MARILENE GOMES SANTANA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2022 15:25:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador